Tribunal: CARF
Processo: 19515.000821/2005-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000821/2005-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.765 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
MONA CHAFIC EID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL
APLICADO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000821/2005-97
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000821/2005-97

proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da
respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 01-14.540 da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA - DRJ/BEL (e.fls.
1323/1328), que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF)
relativo aos anos-calendário de 2000 a 2002, no valor total, consolidado em 10/05/2005, de R$
42,288,06, com ciência pessoal em 12/05/2005, conforme assinatura aposta na folha de rosto do
Auto de Infração – AI (e.fl. 1306)
O lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, correspondente ao montante
dos valores creditados em contas de depósito ou de poupança mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Consoante o “Termo de Verificação Fiscal” (TVF) lavrado pela autoridade fiscal
lançadora (e.fls. 1294/1301), parte integrante do Auto de Infração, a contribuinte, devidamente
intimada, apresentou a documentação solicitada no Termo de Inicio de Fiscalização e informou
que deixava de apresentar Livro-Caixa por ter optado pela apuração do IRPF com base no
desconto simplificado e mediante entrega de declaração simplificada. Destaco ainda os seguintes
excertos do TVF:
Em 07/12/04, emitimos novo Termo de Intimação Fiscal, recepcionado em 23/12/04
(fls. 150, do volume 01/07) solicitando extratos bancários de todas as contas e
aplicações financeiras movimentadas em todos os bancos, durante o período de 2000 a
2002, sob sua titularidade e/ou co-titularidade, bem como comprovação, através de
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000821/2005-97

documentação hábil e idônea das origens dos recursos creditados nessas mesmas contas
acima referidas.
(...)
Diante desse fato, solicitamos à contribuinte os extratos bancários de todas as contas de
sua titularidade ou co-titularidade, que analisados resultaram nas planilhas de fls.
1217/1223, do volume 07/07. Observou-se que do movimento bancário da fiscalizada o
valor mais relevante movimentado, em 19/02/2001, fls. 1.221, do volume 07/07 resultou
de venda de imóvel realizada por seu irmão e justificado, conforme cópia do cheque
depositado na conta da interessada e cópia da escritura de venda do imóvel, de
fls.228/232, do volume 02/07.
Ao fazer a conciliação bancária da fiscalizada, observou-se a não vinculação dos valores
recebidos, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, com os valores creditados
em suas contas bancárias constantes dos extratos apresentados pela mesma.
(...)
Após expurgadas as devoluções de cheques de terceiros, resgates de aplicações
financeiras, estornos diversos, transferências interbancárias da própria contribuinte,
valores já tributados ou isentos de fácil identificação de conhecimento da Receita
Federal, obtivemos, conforme planilhas de fls. 1217 a 1223, os valores creditados em
contas bancárias, durante os anos de 2000 a 2002. Esses valores foram transportados
para a planilha de fls.1.264, do volume 07/07, após excluídos os cinco primeiros valores
pagos pela empresa Amil, identificados, bem como também, agrupados mes a mês
dentro de cada ano.
Dessa forma, tivemos um total anual de créditos cujas origens não foram comprovadas,
para o ano de 2000, de R$ 34.547,71, para 2001 de R$ 24.494,49 e para 2002 de R$
15.667,00, os quais com base nos termos do artigo 42 da Lei n°. 9.430/96 e com limites
alterados pelo artigo 4o. da Lei n°. 9.481/97 e parágrafos adicionados pelo art. 58 da Lei
10.637/2002, foram classificados como omissão de rendimentos e sujeitos, portanto ao
lançamento de oficio, nos meses em que foram concretizados.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 1312/1320, onde preliminarmente informa que somente manteria conta no
Banco Bradesco S.A. e jamais teve conta no Banco Unibanco S.A, conforme constaria no Termo
de Verificação Fiscal. Em tópico intitulado “Da Forma de Apuração do Suposto Imposto”,
afirma a então impugnante que a fiscalização teria se limitado a somar todos os valores
creditados nas contas correntes da contribuinte, ignorando os valores declarados nas DIRPF’s,
baseando assim, unicamente nos depósitos bancários e fazendo uso de presunção legal criada
pela Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que entende não aplicar ao caso de pessoa física.
Nesse ponto, passa a discorrer sobre presunções e sua inaplicabilidade ao presente lançamento,
concluindo que: “...a presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei 9430/96 colide com as
diretrizes do processo de criação das presunções legais, pois a experiência haurida com os
casos anteriores evidenciou que entre esses dois fatos não havia nexo causal, vale dizer,
constatou-se não haver liame absoluto entre o depósito bancário e o rendimento omitido.”
Em sequência, volta a arguir erro na forma de apuração do imposto lançado, uma
vez que os valores de movimentação financeira apurados nos diversos exercícios teriam sido
simplesmente somados àqueles constantes das DIRPF’s dos respectivos exercícios,
caracterizando verdadeira e “excessiva bitributação”, uma vez que não teriam sido abatidos os
valores regularmente declarados. São ainda contestados: a) os valores lançados a título de juros
de mora, que alega excessivos e em desconformidade com a Carta Constitucional, que fixaria tal
cobrança no limite máximo de 12%; e b) a multa aplicada, no percentual de 75%, sob argumento
de que seria abusiva e confiscatória.
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000821/2005-97

A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgado procedente o lançamento, sendo mantido
integralmente o crédito tributário e exarada a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Omissão.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Lançamento Procedente
A autuada interpôs recurso voluntário (e.fls. 1335/1345), onde principia
apresentando histórico do acórdão guerreado e dos fatos ocorridos, ratificando ainda a
informação de que somente manteria conta no Banco Bradesco S.A. e jamais teve conta no
Banco Unibanco S.A, conforme constaria no Termo de Verificação Fiscal. Na sequência, são
reproduzidos todos os argumento de defesa articulados na peça impugnatória.
Reiterados assim os argumentos de que a autoridade fiscal lançadora teria se
limitado a somar todos os valores creditados nas contas correntes da contribuinte, ignorando os
valores declarados em seus ajustes anuais, baseando-se exclusivamente nos depósitos bancários,
e por consequência, tributando em duplicidade os rendimentos da autuada. Volta a advogar a
impropriedade do lançamento baseado em mera presunção da Lei no9.730, de 1996, uma vez que
a presunção representaria uma prova indireta, partindo-se de ocorrências de fatos secundários,
fatos indiciários, mas que deve sempre estar apoiada na repetida e comprovada correlação
natural entre os dois fatos considerados, devendo haver uma correlação segura e direta entre o
fato conhecido e o desconhecido, não podendo haver dúvidas sobre a materialização dessa
correlação, sob pena de resultar indevida por absoluta inadequação do conceito jurídico
escolhido para sua concreção. Pontua que: “Obviamente, no tocante às pessoas físicas, essa
inadequação está presente na presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9430/96, posto
que entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos não há uma correlação lógica
direta e segura. Vale dizer, nem sempre o volume de depósitos injustificado leva ao rendimento
omitido correlato.” Novamente invocada pela recorrente a Súmula no 182, do extinto Tribunal
Federal de Recursos, onde afirma restar averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários, concluindo que: “...a presunção legal estabelecida
pelo art. 42 da Lei 9430/96 colide com as diretrizes do processo de criação das presunções
legais, pois a experiência haurida com os casos anteriores evidenciou que entre esses dois fatos
não havia nexo causal, vale dizer, constatou-se não haver liame absoluto entre o depósito
bancário e o rendimento omitido.”
Em tópico intitulado: “IV) - Do Evidente Absurdo e Excesso na Apuração -
Bitributação Inconstitucional”, são reiterados os argumentos de erro no procedimento adotado
pela fiscalização na forma de apuração do imposto lançado. Argui que os valores de
movimentação financeira apurados nos diversos exercícios teriam sido simplesmente somados
àqueles constantes das DIRPF’s dos respectivos exercícios, caracterizando bitributação, uma vez
que não teriam sido abatidos os valores regularmente declarados. Também novamente
contestados na peça recursal os valores lançados a título de juros de mora e a multa aplicada no
percentual de 75%, sob os mesmos argumentos de inconstitucionalidade, abusividade e
confiscatoriedade. Ao final, é requerido o acolhimento e provimento do recurso e consequente
cancelamento do crédito tributário lançado.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000821/2005-97

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 20/05/2013,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 1334. Tendo sido o recurso protocolizado em
18/06/2013, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Passo Fundo/RS (e.fl. 1335), considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada
Afirma a contribuinte que não seria lícito o lançamento do imposto sobre renda
nas pessoas físicas calcado puramente em depósito bancários e que nem todo e qualquer crédito
efetuado na conta bancária de uma pessoa física represente uma renda. Nesse sentido, aduz a
impropriedade do lançamento baseado em mera presunção da Lei no 9.430, de 1996, uma vez
que a presunção representaria uma prova indireta, partindo-se de ocorrências de fatos
secundários, fatos indiciários, mas que deveria estar apoiada em repetida e comprovada
correlação natural, devendo haver uma correlação segura e direta entre o fato conhecido e o
desconhecido, não podendo haver dúvidas sobre a materialização dessa correlação, sob pena de
resultar indevida por absoluta inadequação do conceito jurídico escolhido para sua concreção.
Pontua que: “Obviamente, no tocante às pessoas físicas, essa inadequação está presente na
presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9430/96, posto que entre os depósitos
bancários e a omissão de rendimentos não há uma correlação lógica direta e segura. Vale dizer,
nem sempre o volume de depósitos injustificado leva ao rendimento omitido correlato.”
Antes da análise do presente tópico, cumpre repisar o que já foi esclarecido no
julgamento de piso, no sentido de que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve ser pontuado, que as decisões administrativas e judiciais que a
recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Dessa forma, de pronto deve ser afastado o questionamento quanto à validade do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Há ainda que se ressaltar que a Súmula no 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, onde restou averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000821/2005-97

base apenas em extratos ou depósitos bancários, se baseava em legislação já revogada, razão pela
qual não pode aqui ser considerada, haja vista nova orientação normativa quanto à matéria, conforme
se passa a demonstrar. Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000821/2005-97

sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000821/2005-97

Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não é o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Ao
deixar de comprovar tal origem, sem apresentação de documentação hábil e idônea
comprobatória de suas movimentações financeiras, a contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, nos estritos termos da
lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca o verbete sumular
no 26, que tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o
seguinte comando: “Súmula CARF no 26. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Embora regularmente intimada para comprovação da origem dos recursos
creditados em suas contas-correntes, limitou-se a contribuinte, durante a fase de auditoria e
também na impugnação, a alegações sem apresentação de qualquer documentação hábil, idônea
e robusta que amparasse seus argumentos. Registre-se que a recorrente foi devidamente
advertida, ainda durante o procedimento de auditoria fiscal, quanto às implicações resultantes do
não atendimento das intimações para comprovação da origem dos recursos. Em conformidade
com a legislação de regência relativa à omissão de rendimentos de movimentação bancária os
depósitos bancários se apresentam, de fato, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando a fiscalizado, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados, não se desincumbe de tal encargo, ou não o faz satisfatoriamente, sendo tal
ônus de prova exclusivo do sujeito passivo e não da Administração Tributária.
Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser
mantida a autação.
Verifica-se que, apesar de devidamente advertida quanto à necessidade de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada, de todos os
créditos efetuados em suas contas em instituições financeiras, a contribuinte limitou-se às
mesmas argumentações, sem apresentação de qualquer documentação. Era dever da contribuinte,
já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do
processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem
suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
já citado Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Também deve novamente ser pontuado que a necessária individualização e relação entre
cada um dos depósitos e suas alegadas origens, é ônus atribuído pela lei ao fiscalizado, cabendo-
lhe trazer aos autos elementos hábeis e idôneos que comprovem suas justificativas.
Forma de Apuração do Imposto Suplementar
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000821/2005-97

Alega a recorrente que teria havido erro na forma de apuração do imposto
lançado, uma vez que, segundo afirma, os valores de movimentação financeira apurados nos
diversos exercícios teriam sido simplesmente somados àqueles constantes das DIRPF’s dos
respectivos exercícios, caracterizando tributação em duplicidade, porque não teriam sido
abatidos os valores regularmente declarados.
Totalmente desarrazoadas tais afirmações. A simples leitura do Auto de Infração,
em especial os “Demonstrativos de Apuração” de e.fls. 1302, 1303 e 1034 (parte integrante do
AI), deixa evidente a impertinência da afirmação de que não teriam sido abatidos os valores
constantes das DIRPF’s apresentadas. No “Demonstrativo de Apuração” constante na e.fl. 1302
refere-se ao ano-calendário de 2000 consta expressamente informado o valor total da infração
apurada no período e a dedução do valor relativo à Base de Cálculo Declarada (R$ 14.847,50),
ficando assim claramente demonstrado que, ao contrário do alegado pela autuada, foi excluído
tal valor (valor declarado em DIRPF), do total apurado. Confira-se:

Da mesma forma se procedeu nos demais anos-calendários (2001 e 2002),
conforme se pode constatar nos respectivos “Demonstrativos de Apuração”, constantes da e.fls.
1303 e 1304. Sem razão assim a recorrente quanto a tais argumentos, uma vez que foram
efetivamente abatidos do total de depósitos bancários com origem não comprovada apurados os
valores declarados em DIRPF relativos a cada ano-calendário objeto do lançamento.
Multa aplicada no percentual de 75% e Juros - Taxa Selic
Contesta a recorrente o percentual da multa aplicada, de 75%, assim como a
cobrança de juros de mora incidentes sobre o imposto lançado, com base na taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic), sob argumentos de inconstitucionalidade,
abusividade e de que possuiriam natureza confiscatória.
A presente autuação foi lavrada em face da constatação do não recolhimento do
IRPF e a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina o inciso I, do art. 44, Lei no
9.430, de 1996. Tal preceito normativo estabelece que nos casos de lançamento de ofício será
aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, situação
esta caracterizada no presente lançamento. Conforme já pontuado, inclusive no julgamento de
piso, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou
constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes. Nesse sentido temos a
Súmula no 2 deste Conselho, nos seguintes termos: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Portanto, a multa aplicada decorre
de expressa previsão legal.
Da mesma forma quanto aos juros de mora sobre os valores lançados, mediante
aplicação da Taxa Selic, mais uma vez a autoridade lançadora apenas aplicou o que determina a
legislação tributária. Nos temos já explicitados, não compete à autoridade administrativa
pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e
vigentes. Noutro giro, há orientação expressa quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000821/2005-97

4, que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Dessa forma, a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a
legislação. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa. Sem razão assim, mais uma vez a
contribuite, devendo ser mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos estritos
ditames legais e devidamente motivada.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1360
DF CARF MF
Original